Tribunal: TJSP
Processo: 1010924-58.2015.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com condenatória a reparação pecuniária por danos morais. Caso dos autos em que constou indevidamente do v. acórdão a impossibilidade de modificação do termo "a quo" de incidência dos juros de mora, pois esta matéria é de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida de ofício pelo julgador. Precedentes deste Egrégio

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com condenatória a reparação pecuniária por danos morais. Caso dos autos em que constou indevidamente do v. acórdão a impossibilidade de modificação do termo "a quo" de incidência dos juros de mora, pois esta matéria é de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida de ofício pelo julgador. Precedentes deste Egrégio Tribunal. Contradição sanada para, de ofício, fixar a data da citação como termo inicial de incidência dos juros moratórios, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil. Inexistência, no mais, de qualquer outra contradição, omissão ou erro material.

Embargos de declaração acolhidos em parte para, de ofício, fixar a data da citação como termo inicial de incidência dos juros de mora, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010924-58.2015.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é embargante
MIRIAM CARLA LIMA SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
ITAÚ UNIBANCO S/A e FERTEC FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010924-58.2015.8.26.0477/50000 - Voto no 08958
2
Embargos de Declaração no: 1010924-58.2015.8.26.0477/50000
Embargante: MIRIAM CARLA LIMA SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
Embargados: ITAÚ UNIBANCO S/A E FERTEC FOMENTO MERCANTIL LTDA.
Interessado(s): CENTRO EDUCACIONAL PRISMA LTDA.
Autos em primeiro grau no: 1010924-58.2015.8.26.0477
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Leonardo de Mello Gonçalves
Vara: 1a Vara Cível do Fórum da Comarca de Praia Grande
VOTO No. 08958
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com condenatória a reparação
pecuniária por danos morais. Caso dos autos em que constou
indevidamente do v. acórdão a impossibilidade de modificação do
termo “a quo” de incidência dos juros de mora, pois esta matéria é
de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida de ofício pelo
julgador. Precedentes deste Egrégio Tribunal. Contradição sanada
para, de ofício, fixar a data da citação como termo inicial de
incidência dos juros moratórios, “ex vi” do artigo 405 do Código
Civil. Inexistência, no mais, de qualquer outra contradição,
omissão ou erro material.
Embargos de declaração acolhidos em parte para, de ofício,
fixar a data da citação como termo inicial de incidência dos juros
de mora, nos termos da fundamentação.

O acórdão de fls. 261/274 deu provimento ao recurso do
corréu Itaú Unibanco S/A para excluí-lo do polo passivo da demanda, invertendo-se os
ônus sucumbenciais em relação a este corréu, e deu provimento em parte ao apelo
manejado pela requerida Fertec Fomento Mercantil Ltda. para reduzir a indenização por
danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tudo nos termos especificados na
fundamentação.
Embarga a apelada sustentando, em síntese, que a decisão
objurgada padece de contradição quanto à data inicial da incidência dos juros de mora e à
redução do quantum indenizatório (fls. 01/07 do incidente próprio).
O coembargado Itaú Unibanco S/A manifestou-se pela
rejeição dos embargos de declaração, certificado o decurso do prazo legal sem oferta de
manifestação pela coembargada Fertec Fomento Mercantil Ltda. (fls. 11/13 e fls. 14 do
incidente próprio, respectivamente).
Decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010924-58.2015.8.26.0477/50000 - Voto no 08958
3
Conheço dos presentes embargos porque tempestivos.
No que tange ao mérito, forçoso reconhecer que constou
indevidamente do v. acórdão a impossibilidade de modificação do termo a quo de
incidência dos juros de mora, pois esta matéria é de ordem pública e, portanto, pode ser
conhecida de ofício pelo julgador.
É a jurisprudência deste Egrégio TJSP:
“DANO MORAL
PROTESTO INDEVIDO
VALOR
(R$10.000,00)
MANUTENÇÃO
OBSERVÂNCIA DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CASO
CONCRETO
E
DA
FINALIDADE DE DESESTIMULAR CONDUTAS COMO AS
DOS AUTOS E OFERECER CERTO CONFORTO AO
LESADO, SEM FAVORECER SEU ENRIQUECIMENTO
INDEVIDO
JUROS DE MORA
TERMO INICIAL

CITAÇÃO
ART. 405 DO CC
POSSIBILIDADE DE
CORREÇÃO DE OFÍCIO, POR SER MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO C.
STJ
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.”
(TJSP; Apelação Cível 0000260-75.2013.8.26.0405; Relator
(a): Paulo Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23a Câmara
de Direito Privado; Foro de Osasco - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/07/2017; Data de Registro: 24/07/2017)
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 5o DA
LEI N. 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1o - F DA LEI
N. 9.494/97. JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICE APLICÁVEL À
CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INPC. 1. O exame dos juros moratórios e da correção
monetária pela Corte de origem independe de pedido
expresso na inicial ou de recurso voluntário da parte, pois
são tratados como matéria de ordem pública. A propósito,
confiram-se: REsp 1.112.524/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Corte
Especial, DJe 30/09/2010; AgRg no REsp 1.291.244/RJ,
desta relatoria, Primeira Turma, DJe 05/03/2013; AgRg no
REsp 1.422.349/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe 10/02/2014; e EDcl no AgRg no REsp
1.032.854/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Sexta Turma,
DJe 03/09/2013. 2. No julgamento dos EDcl no REsp n.
1.379.998/RS (DJe de 08/11/2013), Rel. Min. Sérgio Kukina,
a Primeira Turma manifestou- se a respeito dos juros de
mora, assentando o entendimento de que devem corresponder
aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010924-58.2015.8.26.0477/50000 - Voto no 08958
4
art. 5o da Lei n. 11.960/09, pois, no ponto, o dispositivo não
sofreu os efeitos do julgamento da ADI n. 4.357/DF. 3. A
declaração
de
inconstitucionalidade
parcial,
por
arrastamento, do artigo 5o da Lei n. 11.960/09 (ADI n.
4.425/DF) impõe que se fixe o INPC como índice de correção
monetária nas demandas que tratam de benefícios
previdenciários diante de previsão específica no artigo 41-A
da Lei n. 8.213/91. Nesse sentido, confiram-se: AgRg no
AREsp 27.222/SC, AgRg no AREsp 30.719/SC, AgRg no
AREsp 35.492/SC, AgRg no AREsp 39.890/SC, todos da
relatoria do Ministro Ari Pargendler, DJe de 12/5/2014; e
AgRg no REsp 1.423.360/PB, relator Ministro Sérgio
Kukina, DJe de 19/5/2014. 4. Agravo regimental do INSS não
provido.” (AgRg no REsp 1427958/SC, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, j. 27/05/2014, DJe 06/06/2014)
(grifamos)
Fica sanada, pois, a contradição apontada, o que ora se faz
para, de ofício, fixar a data da citação como termo inicial de incidência dos juros
moratórios, ex vi do artigo 405 do Código Civil.
Inexiste, no mais, qualquer outra contradição, omissão ou
erro material a ser sanado no decisum objurgado, o qual se fundamentou no quanto
necessário à extração de seu dispositivo, sendo certo que o descontentamento da
embargante com o conteúdo da decisão não a torna, por si só, passível de alteração pela via
eleita.
De se notar, porquanto relevante, que o aresto que consta do
3o parágrafo de fls. 272 foi utilizado para ilustrar o caráter in re ipsa dos danos causados
por protesto indevido de títulos de crédito, conforme se dessume dos grifos neles apostos, e
não para fundamentar a redução do importe da indenização, questão esta tratada
apenas nos parágrafos seguintes, às fls. 273.
E, quanto às circunstâncias do caso concreto, ao contrário do
que pretende fazer crer a autora em postura que resvala para a má-fé , tais foram, sim,
esmiuçadas, bastando a releitura mais atenta da abertura do voto, às fls. 264, para se chegar
de modo irrefutável a tal conclusão.
No que diz respeito ao prequestionamento de matéria
específica, não é necessário que o julgador se refira expressamente a todos os dispositivos
constitucionais e legais supostamente aplicáveis à hipótese, se adequadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010924-58.2015.8.26.0477/50000 - Voto no 08958
5
fundamentada sua decisão.
Neste sentido é o entendimento do C. Superior do Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe
o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.” EDcl no MANDADO DE
SEGURANÇA No 21.315 - DF (2014/0257056-9) Julgado
em 08/06/2016)
Por derradeiro, não se olvide que “a função judicial deve ser
marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no processo
enquanto necessárias ao julgamento da causa” (STJ, 2a Turma, REsp no 15.540-SP, Rel.
Min. Ari Pargendler, j. 01/04/1996) (destaques nossos).
Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO para, de ofício, fixar a data da citação como termo inicial de
incidência dos juros de mora, nos termos da fundamentação, ficando desde já consignado
que a reiteração deste expediente com o intuito de rediscussão do julgado poderá ensejar a
aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
MARCOS GOZZO
RELATOR